Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITO ALVES FERREIRA NETO (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 184710617, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0728004-41.2017.8.07.0001, proposto em face de APEX REALTY IMOBILIARIA LTDA e ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO (agravados/exequentes), que deferiu em parte o pedido da parte exequente para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do agravante/executado, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. Em suas razões recursais (ID 55557810 e ID 55558392), o agravante/executado afirma, em síntese, que, embora o Juízo a quo tenha determinado a penhora de 15% (quinze por cento) de seu salário, este está protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Alega que a impenhorabilidade disposta no supramencionado dispositivo de lei tem como propósito único garantir a preservação de um mínimo existencial em favor do devedor e seus dependentes, sendo que o mínimo existencial não trata apenas de garantir ao ser humano um “mínimo vital”, mas um mínimo de qualidade vida, o qual lhe permita viver com dignidade, tendo a oportunidade de exercer a sua liberdade no plano individual (perante si mesmo) e social (perante a comunidade onde se encontra inserido). Sustenta que foi fiador do executado, é aposentado, casado, possui duas filhas e toda a família é sustentada por ele, sendo que a penhora imposta lhe causará inúmeros prejuízos, por limitar o seu sustento, uma vez que, como pode ser observado no seu extrato bancário, toda sua renda já está comprometida. Argumenta que qualquer percentual que se deduza de seus rendimentos de aposentadoria representará ameaça à subsistência digna deste, pois os valores cobrados não têm natureza alimentar, por isso não incidem na regra de exceção de impenhorabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida, para que seja acolhida a impugnação, desconstituindo a penhora. Preparo (ID 55558102). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o deferimento em parte do pedido da parte exequente para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do agravante/executado, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de todos os requisitos necessários para que seja concedida o efeito suspensivo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.